Tribunal: TJDFT
Processo: 0024859-57.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 150 DO STF. LEI 7.357/1985. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei 14.382 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.
2. Uma vez que se trata de execução de cheque, aplica-se o disposto nos arts. 33, 47 e 59 da Lei 7.357/1985, que prevê o prazo prescricional de 6 meses, após o fim do prazo para apresentação do título.
3. O simples peticionamento para novas diligências não influencia no termo a quo do prazo prescricional, tampouco implica, posteriormente, sua interrupção (Tema 568 do STJ).
4. Decorrido lapso temporal superior a 6 meses, após o prazo de suspensão de um ano, resta configurada a prescrição intercorrente.
5. Apelação conhecida e não provida.